Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732127-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BENILDES OLIVEIRA MACHADO RECORRIDO: MARISA BECIL FERREIRA, ROGÉRIO GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO. CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a doutrina e jurisprudência acerca da matéria, a querela nullitatis consiste em medida judicial que visa sanar vícios transrescisórios relativos aos pressupostos processuais de existência do processo. 2. No caso posto, verifica-se que a petição inicial é clara e consistente em apontar diversos vícios e nulidades que supostamente teriam ocorrido na ação originária, desbordando dos aspectos relativos aos requisitos necessários para que o processo se desenvolva corretamente, que, no plano da existência, correspondem à jurisdição, à demanda e à citação da parte. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento de ação declaratória de nulidade quando subsistirem erros e vícios judiciais invencíveis. Aduz que a referida ação não se limita às questões relacionadas à existência de pressupostos de formação do processo judicial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. pois “A falta de correlação entre os artigos supostamente violados e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, uma vez ausente a pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.807.759/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE STJ TRANSITADO EM JULGADO HÁ QUASE DEZ ANOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE COM O JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Considerado que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a competência deste Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos processos originários não compreende a relativização da coisa julgada fora das hipóteses das revisões criminais e das ações rescisórias de seus julgados, sendo incabível o ajuizamento da ação declaratória diretamente perante este Superior Tribunal de Justiça. A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC). (AgRg na Pet n. 10.975/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 3/11/2015). Nesse sentido: AgRg na Pet n. 13.311/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2020; Rcl n. 17.903/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/12/2017; EDcl na AR n. 569/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 5/8/2011. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na Pet n. 13.552/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010